Tribunal: TJDFT
Processo: 0703612-51.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703612-51.2019.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. F. D. O., L. E. D. O. APELADO: S. R. D. O. S., M. C. D. O., L. F. D. O., L. E. D. O. D E S P A C H O Intime-se o apelante L. E. D. O. para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar efetivamente a sua necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator